Tribunal: TJES
Processo: 5011065-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011065-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. ERRO DE PREMISSA SOBRE DESERÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por deserção e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, sob o fundamento de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O embargante alega omissão, contradição e erro material no julgamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao considerar deserto o agravo interno, apesar do recolhimento do preparo em dobro por meio de duas guias; (ii) apurar se houve omissão ou contradição quanto à tese de que o seguro-garantia tornaria desnecessária a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao declarar a deserção do agravo interno, desconsiderando que o preparo recursal foi recolhido em dobro por meio de duas guias distintas, o que autoriza o acolhimento parcial dos aclaratórios.

5. O equívoco sobre o preparo não implica modificação do resultado da demanda, pois o agravo interno, ainda que conhecido, seria desprovido ou prejudicado, não havendo efeitos infringentes.

6. Quanto à alegada omissão e contradição sobre os efeitos do seguro-garantia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, assentando que o rol do art. 151 do CTN é taxativo e que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

7. A ausência de acolhimento da tese da embargante decorre da fundamentação adotada pelo órgão julgador e não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

*Tese de julgamento*:

1. O erro de premissa quanto à deserção do agravo interno, decorrente da desconsideração do recolhimento do preparo em dobro por meio de duas guias, pode ser corrigido por embargos de declaração, sem implicar efeitos modificativos no julgado.

2. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, razão pela qual sua existência não impede a penhora de ativos via SISBAJUD.

3. A rediscussão do mérito da causa não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente as teses apresentadas.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151; CPC, art. 1.007.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
(ID 13259177), em face do v. acórdão (ID 13026973) que não conheceu do agravo interno por deserção e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que há omissão, contradição e erro material no acórdão, pois (i) o voto condutor do acórdão foi omisso e contraditório por não enfrentar a tese de que o seguro-garantia, equiparado à penhora, torna desnecessária a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD; e (ii) incorreu em erro material ao não conhecer do agravo interno por suposta deserção, visto que o preparo foi recolhido em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14717234).

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011065-68.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
(ID 13259177), em face do v. acórdão (ID 13026973) que não conheceu do agravo interno por deserção e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que há omissão, contradição e erro material no acórdão, pois (i) o voto condutor do acórdão foi omisso e contraditório por não enfrentar a tese de que o seguro-garantia, equiparado à penhora, torna desnecessária a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD; e (ii) incorreu em erro material ao não conhecer do agravo interno por suposta deserção, visto que o preparo foi recolhido em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14717234).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno e agravo de instrumento interpostos pela contra decisões proferidas em execução fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. No agravo de instrumento, a agravante buscava suspender a execução fiscal sob o argumento de que o débito estaria integralmente garantido por seguro-garantia, ofertado em tutela cautelar antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia ofertado pela agravante possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional; (ii) avaliar os efeitos da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro sobre a admissibilidade do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O seguro-garantia, embora tenha o efeito de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos à execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, que possui rol taxativo.

4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o seguro-garantia não se equipara ao depósito integral do débito para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento firmado no REsp 1.156.668/DF (Tema 378).

5 - A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, quando expressamente exigido, caracteriza deserção, configurando vício que impede o conhecimento do agravo interno, em observância ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Agravo interno não conhecido por deserção. Agravo de instrumento desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nesse sentido, são cabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes quando a decisão embargada se baseia em uma premissa equivocada, resultando em um julgamento errôneo da causa, ou seja, quando o acórdão incorre em erro que leva o magistrado a uma avaliação equivocada da matéria posta em julgamento.

De fato, no que tange ao não conhecimento do agravo interno, em razão de sua suposta deserção, verifica-se que o v. Acórdão firmou-se em premissa equivocada, uma vez que o embargante procedeu ao recolhimento em dobro do preparo recursal, ainda que por meio de duas guias distintas, juntadas sob o id. 9672720.

Tal equívoco configura erro de premissa, suscetível de correção por meio de embargos de declaração. Não obstante, o acolhimento dos embargos, nesse ponto específico, não implicaria modificação no mérito do Agravo de Instrumento, limitando-se a permitir a análise do Agravo Interno.

Com efeito, o conhecimento do Agravo não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, por tratar-se de falha atinente a fundamento irrelevante para o desfecho da controvérsia. A decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal foi mantida e permanece hígida. Ademais, o agravo interno, ainda que conhecido, igualmente restaria desprovido ou mesmo prejudicado.

Quanto ao mérito da demanda, no caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que, para afastar a penhora de ativos financeiros, seria necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Contudo, o seguro-garantia, embora equiparado à penhora para fins de garantia do juízo, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, cujo rol do art. 151 do CTN é taxativo.

O Tribunal concluiu que, não estando suspensa a exigibilidade do débito, a penhora online é ato legítimo de cobrança, motivo pelo qual a decisão de primeira instância foi mantida.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, notadamente ao abordar a impossibilidade de suspensão do crédito por meio do seguro-garantia, tese central para a legitimidade da penhora, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a linha argumentativa do julgado foi clara e coerente, sendo que o inconformismo do embargante com a conclusão adotada não se amolda aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, no que tange à sua pretensão de alterar o mérito do julgado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro de premissa quanto à deserção do Agravo Interno, mantendo incólume o v. Acórdão quanto aos demais pontos.

É como voto.